Tribunal: TJPA
Processo: 0096637-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096637-94.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DENIZE SOARES SALDANHA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIPLOMA COMPATÍVEL COM O EDITAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE IMPEDIMENTO ORÇAMENTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva de segurança em favor de Denize Soares Saldanha Silva, garantindo-lhe a posse no cargo de Professora de Educação Infantil, previsto no Edital nº 01/2011-SEMEC. A decisão agravada reconheceu a legalidade da nomeação da impetrante, considerando o diploma apresentado compatível com os requisitos editalícios, a regularidade da nomeação dentro da vigência do concurso e a ausência de impedimento fiscal concreto para a posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão monocrática que negou provimento à apelação com base em fundamentos previamente expostos; (ii) estabelecer se subsiste direito líquido e certo à posse da candidata, diante da validade do concurso, adequação do diploma e ausência de óbice fiscal demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno, quando ratificados pelo órgão colegiado e acompanhados do enfrentamento das questões relevantes, não configura nulidade por ausência de fundamentação, conforme orientação consolidada pelo STJ.

O diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia apresentado pela impetrante atende aos requisitos previstos no edital do concurso, sendo suficiente para a investidura no cargo pretendido.

A nomeação da impetrante ocorreu dentro do prazo de validade do concurso, sendo indevida a recusa de posse pela Administração sob esse fundamento.

Alegações genéricas de restrições orçamentárias não afastam o direito subjetivo à nomeação e posse do candidato aprovado dentro do número de vagas e devidamente nomeado, conforme entendimento reiterado do STF.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada revela a fragilidade recursal, não sendo suficiente a reiteração de teses já enfrentadas e afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de fundamentos genéricos, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, não autoriza a reforma do julgado.

A nomeação de candidato aprovado em concurso dentro do número de vagas e com diploma compatível com o edital confere-lhe direito subjetivo à posse.

Alegações genéricas de impedimento orçamentário não constituem justificativa válida para obstar posse regularmente deferida.

A reprodução de fundamentos da decisão monocrática no voto do relator, com enfrentamento das matérias relevantes, não configura nulidade por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); RITJPA, art. 133, XI, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RE 598.099/MS (Tema 784); STF, RE 1.117.676/SP (Tema 1.164).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0096637-94.2015.8.14.0301

AGRAVANTE:
Município de Belém

AGRAVADO:
DENIZE SOARES SALDANHA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença concessiva de segurança para assegurar a posse da autora DENIZE SOARES SALDANHA SILVA no cargo de Professora de Educação Infantil, conforme previsto no Edital nº 01/2011-SEMEC.

A decisão agravada reconhece a legalidade da nomeação da impetrante, afastando a tese de inadequação do diploma, a expiração da validade do concurso e a invocação genérica de restrições fiscais como óbice ao exercício do cargo.

Em suas razões recursais, o agravante reiterou alegações genéricas de ausência de direito líquido e certo, afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e omissão da decisão quanto ao Tema 1.164 da repercussão geral, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos utilizados na decisão monocrática para manter a sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, aduzindo que resta claro o manejo recursal com fins meramente protelatórios, posto não se tratar de recurso com impugnação específica.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença concessiva de segurança para assegurar a posse da autora DENIZE SOARES SALDANHA SILVA no cargo de Professora de Educação Infantil, conforme previsto no Edital nº 01/2011-SEMEC.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23813329):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, b, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A análise dos autos demonstra que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, porquanto correta em seus fundamentos e alinhada à legislação vigente e jurisprudência consolidada.

O Edital nº 01/2011-SEMEC estabelece como requisito para investidura no cargo de Professora de Educação Infantil a Licenciatura Plena em Pedagogia ou formação específica em magistério para educação infantil.

Conforme consta nos autos, o diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia apresentado pela impetrante, emitido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, preenche os requisitos do edital.

O argumento do Município de que o diploma seria inadequado não encontra respaldo na interpretação literal e sistemática do edital. Como bem fundamentado na sentença, a conjunção disjuntiva “ou” permite que a habilitação seja comprovada por Licenciatura Plena em Pedagogia, alternativa plenamente atendida pela impetrante.

A alegação de que o prazo de validade do concurso expirou não se sustenta. A candidata foi regularmente nomeada antes do término da validade do certame, e a negativa de posse ocorreu por ato da Administração, que posteriormente foi considerado ilegal pelo juízo de primeiro grau. Portanto, a validade do concurso não constitui óbice para a efetivação da posse.

O Município também invoca restrições orçamentárias como fundamento para negar a posse. Contudo, o direito subjetivo à nomeação, decorrente da aprovação em concurso e da regular nomeação, não pode ser obstado por alegações genéricas de limitações fiscais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que o surgimento de dificuldades financeiras deve ser devidamente comprovado e não pode justificar a não nomeação quando já configurado o direito líquido e certo do candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital. Ademais, a Administração Pública deve gerir seus recursos de forma a cumprir suas obrigações legais, incluindo a posse dos candidatos regularmente aprovados e nomeados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau, que concedeu a segurança para garantir a posse de Denize Soares Saldanha Silva no cargo de Professora de Educação Infantil.

À Secretaria para as providências cabíveis.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

A decisão monocrática impugnada foi clara ao afirmar que: (i) o diploma da autora está em conformidade com os requisitos editalícios; (ii) a nomeação ocorreu dentro do prazo de validade do certame; (iii) não há prova de impedimento orçamentário que justifique a negativa de posse; e (iv) o direito à nomeação já se encontrava consolidado.

O agravante, todavia, limita-se a reiterar teses já enfrentadas e afastadas, introduzindo considerações desvinculadas do conteúdo concreto da decisão agravada. Ressalta-se que a mera reiteração de fundamentos genéricos, dissociados da
ratio decidendi
do julgado impugnado, não satisfaz o ônus argumentativo recursal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23813329, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025